Tribunal: TJMT
Processo: 1009413-21.2025.8.11.0015
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009413-21.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LAURO SOUSA DOS SANTOS - CPF: 128.043.553-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO DO MUNICÍPIO DE SINOP, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. ÓBITO DA PARTE AUTORA NO CURSO DA DEMANDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada para compelir os entes públicos ao fornecimento de tratamento médico especializado. A sentença julgou procedentes os pedidos, confirmou a tutela provisória e condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 50% para cada ente federativo.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em três hipóteses: (i) saber se o falecimento da parte autora no curso da demanda gera perda superveniente do objeto da obrigação de fazer; (ii) verificar se subsiste interesse recursal quanto ao direcionamento da obrigação de prestação de saúde entre os entes federativos; e (iii) definir o critério de fixação e a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios em demanda de saúde pública.

III. Razões de decidir

3. O falecimento da parte autora configura fato superveniente relevante, a ensejar a perda do objeto da obrigação de fazer, nos termos do art. 493 do CPC, tornando inviável a análise do direcionamento do cumprimento da obrigação.

4. A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde decorre da CF, arts. 23, II, e 196, e autoriza a manutenção da condenação conjunta ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo de eventual direcionamento administrativo ou executivo, conforme a tese firmada no Tema 793 do STF.

5. Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do CPC, art. 85, § 8o-A, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.313.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do Município parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Recurso do Estado parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A superveniência do óbito da parte autora acarreta a perda do objeto da obrigação de fazer em demandas de saúde, prejudicando a análise do direcionamento do cumprimento da obrigação. A perda do objeto da obrigação material não afasta a responsabilidade dos entes federativos pelos honorários advocatícios, os quais, em demandas de saúde pública, devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o Tema 1.313 do STJ”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 23, II, e 196; CPC, art. 493.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; STJ, Tema 1.313; TJMT, N.U 1028258-38.2024.8.11.0015, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.3.2026; TJMT, N.U 1027470-31.2022.8.11.0003, relator Desembargador José Luiz Leite Lindote, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.10.2025; TJMS, AC 0800391-38.2022.8.12.0034, relator Juiz Wagner Mansur Saad, 4a Câmara Cível, j. 18.2.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop, contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1009413-21.2025.8.11.0015, ajuizada pelo apelado Lauro Sousa dos Santos em face dos apelantes, que julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmou a tutela provisória anteriormente deferida para determinar aos requeridos o fornecimento do tratamento médico adequado conforme laudo acostado, com efeitos cessados a partir do óbito do autor em 6/5/2025, e os condenou ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cabendo a cada requerido responder por 50% desse montante.

Apelação do Estado de Mato Grosso

Preliminarmente, o apelante sustenta a extinção do processo sem resolução do mérito, pois o autor faleceu no curso da ação, tornando o direito personalíssimo intransmissível.

Requer a suspensão do feito quanto aos honorários, diante da pendência do IRDR no 1023732-44.2022.811.0000 (com recurso especial em curso no STJ) e do Tema 1255 do STF, que discutem o critério de arbitramento da verba sucumbencial.

No mérito, defende a fixação dos honorários por apreciação equitativa, uma vez que o direito à saúde é inestimável, conforme reiterada jurisprudência do STJ, e a aplicação de percentuais fixos sobre valores elevados revela-se inconstitucional por violar a proporcionalidade e a isonomia.

Ao final, pede a extinção sem resolução de mérito ou, sucessivamente, o arbitramento dos honorários em R$ 1.000,00.

Apelação do Município de Sinop

Sustenta o apelante que o cumprimento da obrigação de saúde deve ser direcionado inicialmente ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de medicamento de alto custo, de competência estadual segundo as regras de repartição de competências firmadas pelo Tema 793 do STF, permanecendo o Município como responsável solidário apenas em caso de inércia do ente estadual.

Subsidiariamente, defende que os honorários sucumbenciais também devem ser suportados pelo Estado, único que deu causa à demanda, com base no princípio da causalidade.

Requer, assim, o redirecionamento da obrigação e da condenação honorária ao Estado.

Contrarrazões do autor em face do recurso do Estado

O autor, em suas contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença que condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Sustenta que a fixação da verba deve obedecer aos percentuais objetivos do art. 85, §3o, do CPC, sobre o valor da condenação, e não por equidade, porquanto esta somente se admite quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, o que não ocorre na hipótese, a teor do Tema Repetitivo n. 1.076 do STJ.

Requer, assim, o desprovimento do recurso.

Contrarrazões do autor em face do recurso do Município

Sustenta a manutenção da sentença que condenou o Município de Sinop ao fornecimento de tratamento de saúde e ao pagamento de honorários.

Argumenta que os entes federados são solidariamente responsáveis pelo direito à saúde, sendo legítima a inclusão do Município no polo passivo, conforme o Tema 793 do STF.

Defende, ainda, que os honorários à Defensoria Pública são devidos com base no princípio da causalidade e no art. 85 do CPC. Ao final, requer o desprovimento do recurso e a fixação de honorários recursais.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso

O Estado de Mato Grosso defende o desprovimento do recurso municipal, sustentando que a responsabilidade solidária entre os entes federativos nas demandas de saúde, firmada no Tema 793 do STF, abrange também os honorários sucumbenciais.

Argumenta que não há tratamento diferenciado ao Município, pois a solidariedade processual é compartilhada nos termos do art. 87, §1o, do CPC, e que o Tema 1.313 do STJ autoriza a fixação por equidade.

Ao final, pede a manutenção da sentença.

Parecer do Ministério Público do Estado de Mato Grosso

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso interposto pelo Estado, a fim de que os honorários sejam fixados por apreciação equitativa, e pelo desprovimento do recurso apresentado pelo Município.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Histórico processual

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, visando à disponibilização de tratamento médico, consistente na realização de biópsia hepática por punção e tratamento de transtornos das vias biliares e pâncreas, diante de quadro clínico grave e classificado como de urgência. A liminar foi parcialmente deferida para assegurar o atendimento da autora.

No curso do processo, sobreveio o falecimento da parte autora, sendo cessados os efeitos da tutela a partir dessa data. Ao final, foi proferida sentença de procedência, com condenação solidária dos réus ao pagamento de honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa.

Irresignado, o Município de Sinop interpôs apelação, insurgindo-se quanto ao direcionamento da obrigação e à sua responsabilização pelos honorários.

Do contexto fático superveniente - falecimento da parte autora

Conforme registrado nos autos, por meio do SISREG III, o paciente faleceu em 8/5/2025, circunstância que possui relevância direta para a análise da controvérsia recursal.

Observa-se que a demanda foi ajuizada com o objetivo de compelir os entes públicos a providenciar procedimento médico específico, de natureza altamente especializada.

O falecimento da parte autora constitui fato superveniente relevante ao julgamento da causa, o qual deve ser considerado por esta instância revisora, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil.

Entretanto, conforme se verifica dos elementos constantes do processo, o falecimento da parte autora ocorreu antes mesmo da efetiva implementação da medida liminar concedida.

Dessa forma, a prestação material pretendida - consistente na realização do procedimento médico indicado, qual seja, tratamento de doenças dos órgãos genitais masculinos - tornou-se inviável em razão de circunstância superveniente, configurando perda do objeto da obrigação de fazer originalmente postulada.

Nesse contexto, revela-se inócua qualquer discussão acerca do direcionamento do cumprimento da obrigação de fazer entre os entes federativos, uma vez que não subsiste possibilidade jurídica ou fática de implementação do tratamento pretendido.

Assim, a controvérsia recursal relativa ao direcionamento da obrigação de prestação do serviço de saúde resta prejudicada por fato superveniente, nos termos da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Ressalte-se, contudo, que a superveniência do óbito não afasta a análise das consequências processuais da demanda, especialmente quanto à fixação dos honorários advocatícios, porquanto a ação foi legitimamente proposta com o objetivo de assegurar direito fundamental à saúde.

Nesses termos:

“
[...] Tese de julgamento: “1. Nas ações voltadas à efetivação do direito fundamental à saúde, a responsabilidade solidária dos entes federativos autoriza a distribuição equitativa dos honorários advocatícios quando todos participam do polo passivo da demanda. 2. A extinção do processo por perda superveniente do objeto não afasta a aplicação do princípio da causalidade na fixação do ônus sucumbencial.” [...]
” (TJMT - N.U 1028258-38.2024.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/3/2026, Publicado no DJE 29/3/2026)

O falecimento da parte autora, portanto, constitui fato superveniente que prejudica a análise do direcionamento da obrigação, nos termos do art. 493 do CPC.

Dos Honorários Advocatícios

No que tange à forma de fixação dos honorários advocatícios em demandas relativas à judicialização do direito à saúde pública, cumpre esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1313, firmou a seguinte tese:

“
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.
”

Diante do exposto, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios em R$ 3.000,00, nos termos do Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, valor que se adequa aos critérios previstos no artigo 85 do Código de Processo Civil, a serem suportados, em partes iguais, pelos entes federativos demandados.

Da responsabilidade pelos honorários advocatícios

No caso em análise, destaca-se que os entes públicos respondem solidariamente pelo cumprimento da obrigação, o que igualmente justifica a condenação conjunta ao pagamento dos honorários advocatícios, não sendo possível afastá-la sob o argumento de que o encargo deveria recair sobre outro ente federado.

Nesses termos:

“
Tese de julgamento:

[...]

3. A solidariedade constitucional em matéria de saúde alcança os efeitos processuais da condenação,
impondo o rateio, em partes iguais, dos honorários entre Estado e Município, não sendo o direcionamento do adimplemento ao ente primariamente competente causa de exoneração da corresponsabilidade pelos ônus sucumbenciais
(Tema 793/STF).

[...]
”

(TJMT - N.U 1027470-31.2022.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Jose Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 4/11/2025)

“
[...] Tese de julgamento: 1. A prestação de serviços de saúde é responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios, nos termos dos arts. 23, II, e 196 da Constituição Federal. 2. O direcionamento exclusivo da obrigação a um ente federado somente é possível na fase de execução, para fins de ressarcimento, conforme estabelecido pelo STF no Tema 793 da repercussão geral. 3.
A condenação ao pagamento de honorários advocatícios decorre da solidariedade entre os entes federados e não pode ser afastada pela mera alegação de que outro ente deveria suportar o custo do tratamento
. [...]
” (TJMS - Apelação Cível n. 0800391-38.2022.8.12.0034, Glória de Dourados, 4a Câmara Cível, Relator (a): Juiz Wagner Mansur Saad, j: 18/2/2025, p: 19/2/2025)

Portanto, mantém-se a responsabilidade solidária do Município, devendo cada ente arcar com metade do valor arbitrado.

Dispositivo

Ante o exposto:

a)
não conheço
da insurgência recursal do Município quanto ao pretendido direcionamento da obrigação de prestação do serviço de saúde, porquanto a matéria restou prejudicada em razão de fato superveniente - falecimento da parte autora - que tornou inviável a implementação da obrigação de fazer postulada; e, na parte conhecida,
nego provimento
ao apelo do Município de Sinop; e

b)
dou parcial provimento
ao recurso do Estado de Mato Grosso, apenas para reformar a sentença quanto ao critério de fixação dos honorários sucumbenciais, arbitrando-os, por apreciação equitativa, em R$ 3.000,00, nos termos do Tema 1.313 do STJ, mantida a distribuição proporcional de 50% para cada requerido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026